Tribunal: TJMT
Processo: 1015729-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015729-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANA CAROLINE MOCELIN MARCHETTO - CPF: 013.971.881-89 (AGRAVADO), AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO - CPF: 054.602.691-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

1001950-10.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADA:
ANA CAROLINE MOCELIN MARCHETT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS RELATIVAS AO CONTRATO CONTESTADO – ALEGAÇÃO DE

CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO EM NOME DA AUTORA – MULTA DIÁRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE FATO NEGATIVO – INAPLICABILIDADE DA
ASTREINTE
– DESCABIMENTO – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – ACOLHIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PRÍNCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações em que a parte alega fato negativo, como no caso – não realização das operações efetuadas em sua conta bancária – compete ao réu, nos termos do disposto no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil c/c inciso VII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a realização.

Em que pese a alegação de que já cumpriu a medida liminar, ao que tudo indica o cumprimento ocorreu justamente em razão da ordem judicial, o que, por si só, justifica a aplicação da multa.

A
astreinte
constitui o instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial.

Por outro lado, deve ser reduzida a multa cominatória se fixada em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
nos autos do
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Indenização por Danos Morais - contratação Fraudulenta de Empréstimo Bancário em Nome do Autos c/c Danos Morais e Materiais
promovida por
ANA CAROLINE MOCELIN MARCHETTO
, contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o requerido suspenda as cobranças relativas ao contrato nº 16318674, em 10 (dez) dias, em nome da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta a inaplicabilidade da multa cominatória, tendo em vista que a instituição financeira já cumpriu a liminar imposta.

Insurge-se quanto ao valor da
astreinte
, ao argumento de que é desproporcional e poderá ocasionar o enriquecimento ilícito da parte contrária, ofendendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Defende a impossibilidade de inversão do ônus da prova, devendo prevalecer o artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 219463694).

Sem contraminuta (ID 225623652).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que a autora, ora agravada, em 2022, durante uma viagem, recebeu uma ligação do gerente do banco requerido/agravante informando-lhe o acesso e movimentações financeiras suspeitas em sua conta corrente, bem como solicitando que ela se dirigisse a uma de suas agências com a finalidade de bloquear suas senhas, cancelar as movimentações e diminuir os limites.

A solicitação foi atendida no mesmo dia, sendo que a demandante recebeu outra ligação do representante da instituição financeira confirmando sua efetivação.

Consta que, na agência em que realizou os bloqueios, tomou ciência das movimentações efetuadas em sua conta bancária, sendo orientada a ligar para a central de atendimento do banco requerido e contestá-las, sendo as seguintes operações:

Após registrar o Boletim de Ocorrência, sob a alegação de que terceiro, agindo de má-fé e sem o seu consentimento, fez diversas movimentações em sua conta bancária, propôs a ação de origem.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na alegação de impossibilidade de inversão do ônus da prova, de inaplicabilidade da multa e exorbitância da
astreinte
.

No tocante à inversão do ônus da prova, razão não assiste ao agravante.

Isto porque, nas ações em que a parte alega fato negativo, como no caso – não realização das operações efetuadas em sua conta bancária – compete ao réu, nos termos do disposto no § 1º do art. 373 do Código de Processo Civil c/c inciso VII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, demonstrar a realização:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

(...)

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados
;”

No caso, a agravada afirma que não realizou as operações bancárias questionadas. Portanto, impertinente a comprovação da inexistência de tais transações pela demandante, por constituir prova negativa.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - TUTELA DE URGÊNCIA - DÉBITO AUTOMÁTICO - SUSPENSÃO - REQUISITOS PRESENTES - ASTREINTES - PRAZO - FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE - INVERSÂO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS PREENCHIDOS. - Para concessão da tutela provisória de urgência é necessário preencher os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. - Diante da impossibilidade de comprovação, pelo hipotético devedor da inexistência de débito discutido, por constituir prova negativa, defere-se antecipação de tutela para suspensão do débito automático. - Não há óbice ao cumprimento da determinação pelo banco, uma vez que os descontos em débito automático são controlados pela instituição financeira. - O valor da astreinte arbitrada e o prazo estipulado não ensejam modificação quando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sobretudo porque pode ser revista e somente é cobrada se o destinatário optar por não cumprir a determinação judicial. - Evidenciados os requisitos verossimilhança das alegações ou hipossuficiência, pertinente a inversão do ônus da prova
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.314450-0/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2024, publicação da súmula em 08/04/2024)

Desta forma, não merece reparos a decisão agravada quanto à inversão do ônus da prova.

De igual forma, razão não assiste ao agravante quanto à alegação de inaplicabilidade da multa.

Em que pese a alegação de que já cumpriu a medida liminar, ao que tudo indica o cumprimento o ocorreu justamente em razão da ordem judicial, o que, por si só, justifica a sua aplicação.

Ademais, não obstante exista a possibilidade de se oficiar o SCR – SISBACEN para exclusão do nome da autora do seu sistema, conforme alega o agravante, nada impediria que este novamente negativasse os dados da recorrida, afigurando-se acertada que a ordem judicial.

Até porque, o prazo de 10 dias concedidos não se mostra insuficiente para exclusão do nome da autora do SCR – SISBACEN
, tendo em vista tratar-se de sistema informatizado, em que a inclusão e/ou exclusão de dados ocorre, em geral, de forma digital.

Desta feita, não há falar-se em inaplicabilidade da
astreinte
.

Por outro lado, insta salientar que a multa cominatória constitui instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, servindo para induzir o devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. Não se trata, portanto, de um fim em si mesmo, de modo que seu valor não pode ser mais interessante que o próprio cumprimento da obrigação principal.

Nesse contexto, convém salientar que o objetivo das
astreintes
não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória.

Assim, embora não exista, a princípio, um limite máximo para a multa cominatória, é possível que, no caso concreto, quando a medida se torna desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o seu valor seja adequado a parâmetros razoáveis.

É exatamente o caso dos autos, em que a multa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), se mostra exorbitante e desproporcional.

Portanto, impõe-se, no caso, a reforma da decisão singular para limitar a incidência da
astreinte
100 dias multa, valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO – ART. 537 DO CPC- PLEITO PARA EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA-DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – MEDIDA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DIÁRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO - LIMITAÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REPRESSÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – ART. 537, §1º, I DO CPC - AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.A multa-diária possui caráter coercitivo, ou seja, tem por objetivo obrigar o cumprimento e dar efetividade à decisão judicial, todavia só poderá ser aplicada caso se determine prazo razoável para cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 537 do CPC.
A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessiva e não razoável, levando-se em consideração o proveito econômico perseguido na demanda
. Na hipótese em que o valor da diária da multa não se mostra excessivo, este deve ser mantido; Contudo não há óbice quanto à limitação do valor total da multa. A multa tem natureza coercitiva, portanto quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impondo-se a sua limitação
.” (TJMT – AI nº 1008166-31.2017.8.11.0000, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a decisão singular para limitar a incidência da
astreinte
, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) a 100 dias multa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024